Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-92.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENSÃO. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR COMPROVAÇÃO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSES DEVIDAMENTE EQUALIZADOS.
1. Para ser julgada procedente a ação revisional deve demonstrar a existência de fundamento superveniente que tenha alterado as condições financeiras do alimentante ou do alimentando, a teor do disposto no art. 1.699 do Código Civil.
2. Com efeito, a prova documental produzida nos autos, pela juntada dos demonstrativos de pagamento do ano de 2017 e do contracheque atual do requerido, comprova a alteração da situação financeira atual do genitor frente a existente à época em que fixados os alimentos em seu favor (2017), o que autoriza a readequação do quantum alimentar, como fixado na sentença.
3. Em que pese não haver comprovação integral de todos os gastos, é razoável inferir que crianças desta idade, demandem custos no aporte médio apresentado na inicial, contudo, verifica-se que o valor fixado na sentença atende ao binômio necessidade-possibilidade, sendo razoável e proporcional aos gastos apresentados, não havendo justificativa para redução do percentual fixado na sentença.
4. Diante do acervo probatório, verifica-se a capacidade do apelante de contribuir com o pagamento das despesas de seu filho de acordo com o percentual fixado na origem, bem como a necessidade do alimentando em recebê-los, estando devidamente equalizados os interesses do alimentando e a capacidade financeira do genitor, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso não provido.